Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0006859-09.2013.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Centro Educacional Dmars Ltda - ME Embargada: Nadja Rodrigues Ribeiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Centro Educacional Dmars Ltda - ME contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66778758). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator